Tribunal: TJES
Processo: 0007165-62.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007165-62.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: IMOBILIARIA ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
DEVIDA A
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL
COM AMPARO NO ART. 85, §11 DO CPC
–
OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2.
No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, de maneira que deve ser acolhido o recurso, majorando-se a verba honorária.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO
LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 5779007).

Embora intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, limitando-se a carrear aos autos a petição de id. 6312612.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007165-62.2017.8.08.0048

EMBARGANTE:

IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO
LTDA.

E
MBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IMOBILIÁRIA ESPÍRITO SANTO
LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no julgado uma vez que não foi majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal (id. 5779007).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Por seu turno, dispõe o §11 do art. 85 do CPC que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

Nesta senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que é devida a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 quando estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, na medida em que a sentença vergastada foi proferida em 08/10/2021 e condenou o embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da indenização arbitrada, nos termos do §1º do art. 27 do Decreto-lei nº 3.365/41. Ademais, foi negado provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
o intento aclaratório, para

major
ar
a verba de
honorários fixada na sentença em
0,
2% (
zero vírgula dois
por cento)
, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões